Tribunal: STF
Processo: RE 1573853
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS. Base de cálculo. PIS e COFINS. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Multa processual.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, diante da natureza infraconstitucional da controvérsia e da ofensa reflexa ao texto constitucional.



    II. Questão em discussão 



    2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo não provido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa à parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.